Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-57.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005144-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), FERNANDO HOFFMANN - CPF: 866.935.651-15 (AGRAVADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (PROCURADOR), RUI HOFFMANN - CPF: 165.661.570-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005144-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: FERNANDO HOFFMANN, RUI HOFFMANN
PROCURADOR: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – AFRONTA AO §2º, DO ARTIGO 99 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ARTIGOS 9 E 10 DO CPC) – OPORTUNIDADE PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A revogação do benefício da justiça gratuita exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005144-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: FERNANDO HOFFMANN, RUI HOFFMANN
PROCURADOR: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1005144-57.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 72.288,72, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

A agravante alega que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar e comprovar sua insuficiência financeira, em desconformidade com o que estabelece o § 2º do art. 99 do CPC.

Aduz que o fato de estar em fase de encerramento da recuperação judicial foi utilizado como fundamento do
decisum
sob a presunção de que foram alcançados os efeitos esperados do procedimento.

Afirma que o juízo
a quo
se valeu de informações que não constam dos autos, e que não poderia julgar
ex officio
, pois era necessária a oitiva da parte adversa.

Assegura que, não obstante o término da Recuperação Judicial, ocorrido há pouco tempo, sua situação econômica ainda não corresponde a atividade plenamente lucrativa.

Efeito suspensivo deferido (Id. 35978950).

Sem contraminuta (Id. 42701960)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005144-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: FERNANDO HOFFMANN, RUI HOFFMANN
PROCURADOR: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que revogou o direito à justiça gratuita anteriormente deferido.

Alega que não lhe foi oportunizado comprovar a insuficiência financeira, o que fere o § 2º do art. 99 do CPC.

Ressalta que o fato de estar em fase de encerramento da recuperação judicial não significa que tenha condições de arcar com as custas processuais.

Pede o provimento do Recurso a fim de que seja mantido o benefício.

A decisão foi proferida nestes termos:

“Certifique-se quanto à efetiva liberação da quantia bloqueada, consoante determinação judicial derradeira (Id.16545420).

A recuperação judicial está em fase de encerramento, pendente apenas de apreciação do relatório do Administrador Judicial, presumindo ter alcançado os efeitos esperados do procedimento, fato que denota a ausência dos pressupostos para a concessão da Justiça Gratuita, motivo pelo qual revogo os benefícios da Assistência Judiciária.

Destarte, intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual.”
(Id. 35699492).

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

A propósito, jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
.

1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
(...) ”.
(STJ - AgInt no AREsp 927.851/SP - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - DJe 10/05/2018).

E o §2º do artigo 99 do CPC enuncia:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Neste caso, o benefício foi revogado sem que a agravante tivesse oportunidade de apresentar documentos que atestassem a sua hipossuficiência, o que fere §2º, parte final, do artigo 99 do CPC.

Precedente do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ANTES DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
. De acordo com o art. 99, § 2º do vigente CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Diante da ausência de intimação da parte para comprovar a sua hipossuficiência, devem os autos retornar ao primeiro grau para que seja oportunizada a juntada de documentos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS – AI Nº 70075923854 - Quarta Câmara Cível - Relator: Francesco Conti - Julgado em: 31-01-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §2º DO CPC. NECESSSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ANTES DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

De acordo com o art. 99, § 2º do vigente CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Diante da ausência de intimação da parte para comprovar a sua hipossuficiência, devem os autos retornar ao primeiro grau para que seja oportunizada a juntada de documentos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (AI Nº 70075649129 - Quarta Câmara Cível - Relator: Francesco Conti - Julgado em: 29-11-2017)

Ademais, o artigo 9º do CPC dispõe que não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e o art. 10 do CPC preconiza que “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Depois, para a revogação da gratuidade é exigida prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legalmente previstos para sua concessão. Nesta lide não foi demonstrada melhora na situação financeira da agravante, pois o fato da recuperação judicial estar na fase final não evidencia essa modificação automática.

Assim, deve ser-lhe concedido prazo para produzir prova de que a manutenção do direito obtido é necessária.

Além disso, a apreciação da matéria em debate (justiça gratuita) não esgota o assunto, já que os agravados poderão oferecer impugnação nos termos do art. 100 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para cassar a decisão a fim de que seja assegurada à agravante a juntada de documentos que revelem sua incapacidade de pagar as despesas judiciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020